Tribunal: CARF
Processo: 13971.002435/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.002435/2009-08
ACÓRDÃO
2002-009.356 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou
resultados da sociedade empresarial em desacordo com a Lei n°
10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 271 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 261 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.356 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002435/2009-08
2
de Infração (e-fls. 03. e ss.), que levantou contribuição previdenciária a cargo da empresa,
correspondente à parte dos segurados, incidente sobre as remunerações pagas e/ou creditadas
aos seus empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados / PLR, não descontada dos
mesmos e não declarada em GFIP.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
Trata-se de lançamento (Auto de Infração de DEBCAD no 37.227.868-0) de
contribuições ... relativas as competências 07/2004, 02/2005, 07/2005 e 02/2006.
Foram lançadas contribuições sociais previdenciárias de segurados empregados.
As bases de cálculo utilizadas na presente autuação são valores pagos a
empregados a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
desacordo com a Lei n° 10.101/2000.
Conforme relatado pela autoridade fiscal, os Programas de Participação nos
Lucros e Resultados — PPLR relativos aos exercícios2004 e 2005 desrespeitaram
o disposto no artigo 2° da Lei n° 10.101/2000, pois foram elaborados sem a
participação de representante indicado pelo sindicato dos trabalhadores. (ora
grifado)
...
Devido a configuração, em tese, do crime previsto no artigo 337-A do Código
Penal, foi emitida representação fiscal para fins penais.
... a Autuada apresentou a impugnação ... alegando, em síntese ...
Afirmou que as exigências lançadas na presente autuação são indevidas já que a
Participação nos Lucros e Resultados — PLR não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Asseverou que não existe fundamento legal para cobrança de contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de ... PLR.
Disse que o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados não se inclui no
conceito de remuneração, e, consequentemente, não integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, por expressa determinação do inciso XI do
artigo 7° da Constituição Federal.
...
Aduziu que "tanto o artigo 2° da Lei n° 10.101/2000 quanto os demais que tratam
da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados estão vinculados ao
disposto no art. 7o, XI, da CF/88, que por sua vez, tratou de expressamente
desvincular PLR da remuneração".
Argumentou que o, representante do sindicato figura tão somente como mero
assistente da comissão escolhida pelas partes para elaborar
Programa/Regulamento de Participação nos Lucros ou Resultados.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.356 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002435/2009-08
3
Afirmou que o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do Recurso de
Revista 804.029/2001.6 "entendeu desnecessária a participação do representante
do sindicato, porque a instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados
não versa sobre direito coletivo, mas apenas sobre direitos individuais plúrimos".
Asseverou que "tendo em vista que o próprio texto constitucional exclui, de forma
expressa a natureza remuneratória das Participações nos Lucros e Resultados da
empresa, a simples ausência do sindicato, por seu representante, não
descaracteriza a natureza não remunerat6ria dos pagamentos, efetuados pela
Impugnante nas competências de 2004 e 2005".
Disse que uma prova de que os Programas de Participação nos Lucros ou
Resultados relativos aos anos de 2004 e 2005 atenderam a finalidade legal e
constitucional prevista, é o fato dos programas (de participação nos lucros ou
resultados) de 2006, 2007 e 2008, que foram realizados nos mesmos termos,
terem sido homologados pelo sindicato dos trabalhadores.
Alegou que "quando o legislador dispôs na forma da legislação própria,
certamente não se referia a detalhes de procedimento, aos aspectos burocráticos
que em nada modificam a essência, e que no máximo poderiam ser passíveis a
incidência de uma multa".
Aduziu que "na forma da legislação própria, refere-se sim ao objetivo que se
atinge, se almeja que deve ser na forma da legislação que trata do conceito de
salário/remuneração, esta sim é a norma que a Administração deve estritamente
observar".
...
Asseverou que a simples não participação do sindicato na elaboração dos
Programas de Participação nos Lucros ou Resultados relativos aos anos de 2004
e 2005, não deve implicar na incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos em decorrência desses programas, já que todos os direitos dos
trabalhadores foram observados. (ora grifado)
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros
ou resultados da sociedade empresária em desacordo com a Lei n°
10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições sociais
previdenciárias.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.356 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002435/2009-08
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2010 (Aviso de
Recebimento de e-fl.269), o sujeito passivo interpôs, em 28/04/2010 (Protocolo de e-fl. 271),
Recurso Voluntário, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remuneração
paga a segurados empregados, parte dos empregados, incidentes sobre pagamento de PLR nas
competências 07/2004, 02/2005, 07/2005 e 02/2006, no valor atualizado de R$7.894,08, a sofrer
incidência de juros, multa de mora e multa de ofício.
Inicie-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão, com base na qual deixa-se de
conhecer de tal matéria preliminar:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No mais, tendo em vista que o presente processo é apensado ao principal, de
número 13971.002434/2009-55, apenso onde são discutidas as contribuições da empresa e o
SAT/RAT com os mesmos fundamentos tanto de lançamento quanto de impugnação e recurso,
julgado por este mesmo Conselheiro, na mesma Sessão de julgamento, pela mesma composição
de Turma, adota-se a mesma decisão aposta naquele, no sentido de afastar todos os argumentos
interpostos pelo recorrente e mantendo o lançamento aqui discutido.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.356 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002435/2009-08
5
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade e, na parte conhecida, em negar provimento
ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 293
DF CARF MF
Original